Tribunal: TJSP
Processo: 1504225-04.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da sentença - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e incontroversos - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da sentença - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e incontroversos - Recurso não provido.